Tribunal: TJDFT
Processo: 0003474-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. MENSAGENS POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal.
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restaram dúvidas de que a conduta do apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, especialmente pelas imagens das conversas captadas, que comprovam que o réu oferecia drogas para venda a terceiros, afastando-se a possibilidade de absolvição ou aplicação do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.